Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REMUNERAÇÃO DO PATRONO PELO TRABALHO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A. A. B. e K. V. C. em face do acórdão de ID 59024641, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. e manteve a sentença a quo inalterada. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão foi contraditório. Sustentam que, a despeito do não acolhimento dos pedidos formulados em sede recursal, não houve a condenação do recorrente, ora vencido, nas verbas de sucumbência.
2. A recorrente TAM Linhas Aéreas S.A, de igual modo, opôs Embargos de Declaração em face do mesmo acórdão, sustentando a existência de omissão, uma vez que não teriam sido expressamente enfrentados os dispositivos legais invocados em sua defesa, quais sejam, os artigos 5o, incisos X e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, prequestiona a matéria. Sustenta que os danos materiais suportados pela parte autora não foram efetivamente comprovados. Aduz, ainda, que não participou do negócio jurídico pactuado entre o consumidor e a agência de viagens, o que afastaria o seu dever de indenizar.
3. Os recursos apresentados são tempestivos. Apenas a recorrente TAM Linhas Aéreas S.A. apresentou contrarrazões (ID 60016988).
4. O artigo 48, da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material que podem acometer a decisão judicial. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
5. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, com princípios e regras próprias, no qual a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na Lei 9.099/1995. Desse modo, dispõe o artigo 55 da referida norma que “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Ressalte-se que somente haverá condenação quando houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Com efeito, “os honorários fixados em sede recursal se prestam a remunerar a atividade realizada pelo patrono na aludida instância, o que não ocorreu no presente caso, em razão de o recorrido, ora embargante, não ter oferecido contrarrazões”, conforme já decidido por esta 2a Turma Recursal (Acórdão n. 1626154, 07238404620218070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, não há como acolher a tese de que houve atuação efetiva sem a apresentação de contrarrazões, de modo que se mostra incabível a condenação da empresa recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora/recorrida.
6. No tocante à omissão alegada nos embargos de declaração opostos pela TAM Linhas Aéreas S.A., verifica-se que a embargante pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Ademais, deve ser mantido o entendimento proferido no acórdão, pois os autores/recorridos acostaram os comprovantes de gastos relacionados à viagem junto à petição inicial e de emenda, os quais foram apreciados e valorados na definição do valor da indenização material. Ademais, houve a apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva tanto na sentença quanto no acórdão impugnado.
7. Não há, pois, vício de omissão a ser sanado na decisão embargada, mas sim irresignação quanto ao entendimento exarado. Além disso, é pacífico o entendimento de que não são cabíveis Embargos de Declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 125, do FONAJE).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.